Tribunal: STF
Processo: ARE 715028
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recedidos como agravo regimental. 3. Processo Penal. Decurso do prazo recursal de cinco dias. Ausência de motivo a justificar a restituição do prazo. Intempestividade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.